Tribunal: STF
Processo: RE 1287550
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p.1):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR Nº 70077724862 (TEMA 8). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Em respeito à decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862, deve ser reconhecida a possibilidade de manutenção no cargo público do servidor aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18, caput; 29, caput; 30, I; 37, caput e § 10; e 40, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que, “a legislação municipal determina que a aposentadoria é causa de vacância, inexistindo qualquer dispositivo legal que sugira a aplicação desta norma somente na hipótese de criação de Regime Próprio de Previdência Social, até porque inexiste tal regime no Município, sendo que a interpretação da norma jurídica deve ocorrer em face do arcabouço jurídico existente no momento da exegese.” (eDOC 16, p. 8)
    Aduz-se, que “o Ente Público encontra-se entrincheirado, pois possui norma válida e eficaz determinando que a aposentadoria de seus servidores é causa de vacância, sendo recomendado pelo Tribunal de Contas que exonere os servidores aposentados” e que “vem sofrendo uma avalanche de demandas judiciais de servidores aposentados nos últimos 5 anos que foram exonerados, e que agora estão sendo reintegrados e recebendo as verbas remuneratórios desde o afastamento, mesmo sem ter trabalhado, haja vista o entendimento do Tribunal Gaúcho.” (eDOC 16, p. 9) 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 10, p. 3)
    “(...)
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 70077724862 (tema 08), fixou a seguinte tese jurídica: 
    A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social.
    (...)
    Desta forma, a procedência dos pedidos aduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
    (...).” 
    Sobre o tema, a Primeira Turma deste STF tem jurisprudência firmada no sentido de ser impossível a reintegração ao vínculo administrativo, do servidor aposentado por tempo de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1235997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.12.2019). 
    Esse entendimento amolda-se à disciplina constitucional da matéria. Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do art. 37, II e § 14, da Carta da República e da jurisprudência desta Corte, que não é possível a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público. Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, da Constituição Federal e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente